Tribunal: TJMT
Processo: 0017382-98.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017382-98.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLAINE DA COSTA GUARDIA (APELANTE), MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 017.604.231-81 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAROLAINE DA COSTA GUARDIA - CPF: 076.530.871-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017382-98.2018.8.11.0064

APELANTE: MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, § 4o, IV, C/C ART. 71, AMBOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REQUER O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO - DELITO PRATICADO NA FORMA QUALIFICADA – PRECEDENTES DO STJ – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A VETORIAL NEGATIVA – PRECEDENTES – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – PENA NÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS - ACUSADO REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

A prática de furto na forma qualificada enseja maior censurabilidade na conduta do agente, o que configura óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Tratando-se de réu reincidente e sendo a pena aplicada em patamar igual ou inferior a 04 (quatro) anos, deve-se fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017382-98.2018.8.11.0064

APELANTE: MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, a condenou à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, inscrito no art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 71 (por três vezes), ambos do Código Penal (id. 200373239).

Inconformada, a defesa da apelante requer a incidência do princípio da insignificância em relação aos delitos cometidos em face das Lojas Renner e Lojas Pernambucanas, além da fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena (id. 200373242).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 200373246).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 208066650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017382-98.2018.8.11.0064

APELANTE: MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do princípio da insignificância
:

A defesa visa à absolvição, ao sustentar que a conduta praticada, em face das empresas vítimas, Lojas Renner e Lojas Pernambucanas, não seria penalmente relevante, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.

Com efeito, o princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada a sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Ainda, no que tange ao delito de furto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do aludido princípio nas hipóteses de reincidência, estabelecendo, ainda, o
standard
objetivo de que a
res furtivae
não perfaça valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos (R$954,00).

A respeito do tema, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“O furto de bem com valor superior a dez por cento do salário mínimo e praticado mediante escalada denota maior desvalor da conduta
, a impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

2. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que o Agravante é reincidente e possui maus antecedentes (condenações pela prática dos crimes de furto simples, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.004.946/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022).

Em análise ao caso concreto, constata-se que o crime foi cometido em dezembro de 2018 e consoante o auto de avaliação, os bens subtraídos da vítima Lojas Renner foram avaliados em R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), bem como os bens da vítima Lojas Pernambucanas foram avaliados em R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), valores muito superiores à ordem de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, circunstância que, de forma isolada, já impossibilitaria a aplicação do princípio da insignificância invocado pela defesa nas suas razões (id. 200372694, P. 39).

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o simples fato de a empresa ser de porte econômico elevado, não é suficiente para o reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

“(...) A devolução dos bens à Vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal. Precedentes da Sexta Turma desta Corte Superior. 5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 664071 RJ 2021/0134215-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Somado a isso, trata-se da prática de furto na forma qualificada, a ensejar maior censurabilidade na conduta do agente, o que, igualmente, configura óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta, conforme entendimento das Cortes Superiores:

(...) A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas e com o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. (...)
(AgRg no HC n. 759.109/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022).

Assim, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância.

Da dosimetria.

Insurge-se a defesa, somente quanto ao regime inicial para cumprimento de pena.

Todavia, analisando a pena aplicada, constatei algumas incongruências na dosimetria realizada pelo magistrado, as quais passo a analisar de ofício.

Conforme sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ainda, Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Na hipótese, o magistrado fixou de maneira desproporcional a basilar, aumentando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 87 (oitenta e sete) dias-multa, totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em razão da negativação dos maus antecedentes, sem apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior ao estabelecido pelo STJ.

Sendo assim, passo a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, ficando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria da pena.

Por fim, foram praticados 03 (três) delitos da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, mantenho a fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo magistrado em razão da continuidade delitiva, ficando a pena final em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, tratando-se de ré reincidente, e a pena fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, readéquo, DE OFÍCIO, a pena privativa de liberdade para 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024